Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO PENAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO QUE REJEITOU A REPRESENTAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.

1. Verificados indícios de autoria e prova da materialidade, deve a representação por ato infracional análogo a tentativa de homicídio ser recebida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dubio pro societate.

2. Apelação conhecida e provida. Representação recebida.